Tribunal: TJDFT
Processo: 0745850-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745850-32.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RUAN EVANDRO TIBÚRCIO GOMES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. Comprovada a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, especialmente à luz das provas produzidas em observância ao devido processo legal, o réu deve ser condenado, na forma da Lei, sobretudo se considerado que a quantidade de droga apreendida é incompatível com a condição de mero usuário. O recorrente alega violação ao artigo 28 da Lei 11.343/06, requerendo a absolvição do crime de tráfico de drogas por insuficiência de provas para a condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado vilipêndio ao artigo 28 da Lei 11.343/06, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A materialidade do crime está provada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 53603763), Auto de Apresentação e Apreensão (ID 53603767), Comunicação de Ocorrência Policial (ID 53603773), Laudo de Perícia Criminal – exame químico (ID 53603896), sendo que todas as provas são coesas em relação aos depoimentos das testemunhas arroladas. A autoria delitiva também está comprovada. (...) Logo, a conduta do réu se enquadra, perfeitamente, ao disposto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, pois houve flagrância da prática de tráfico de drogas, sendo impossível, em tal contexto, pretender enquadrar à hipótese o disposto no artigo 28, da Lei de Drogas, sendo certo que o acusado portava duas espécies de drogas, em volume incompatível com o mero consumo pessoal. O tráfico de drogas praticado pelo acusado é, assim, claro, considerando que, para configuração de tal crime, basta a prática de uma das ações descritas no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, na qual se inclui o ato de trazer consigo a substância. Outrossim, o fato de o réu ser usuário, conforme afirmado por ele, não exclui a traficância, sendo certo que, por vezes, o tráfico é forma de sustentação e viabilização do vício.” (ID 55697410) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020